Tribunal: TCU
Processo: 009.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, art. 1o, inciso V, e art. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, art. 260, § 1o, do RITCU, art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Genildo Jorge Soares da Cunha (XXX.235.511-XX), Lucia Vania Cardoso Vilhena (XXX.043.341-XX) e Manuel Cardoso Queiroz (XXX.053.705-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Leilah Maria Cartaxo de Sousa Calvo (XXX.247.721-XX), recusando o respectivo registro; 9.2.1 dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Ministério da Saúde do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Ministério da Saúde, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça à interessada que ela poderá optar por: 9.2.2.2.1 continuar aposentada voluntariamente por idade, com base no art. 40, § 4o, da CF/1988 c/c a norma existente no art. 57 da Lei 8.213/1991, destacando-se que, nesse caso o cálculo dos proventos se dá pela média das remunerações, proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do §§ 1o, 3o e 17, vigentes antes da EC 103/2019; 9.2.2.2.2 retornar à atividade para complementar o tempo impugnado, sendo que, nesse caso, a aposentadoria deverá fundamentar-se nas regras vigentes no momento da nova concessão; 9.2.2.3. caso a opção da inativa recaia no subitem 9.2.2.2.1 desta decisão, emita novo ato, livre da irregularidade mencionada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação;